Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701813-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: 4a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de deferimento de tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos 07470214220228070016 (5o Núcleo de Mediação e Conciliação), prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a ré se abstenha de descontar de sua conta bancária quantias para pagamento de débitos de cartão de crédito, nos valores de R$ 9.499,00, R$ 9.398,00 e R$ 8.997,70, referentes a compras fraudulentas realizadas em fevereiro de 2022. Para tanto, sustenta ter sido vítima de fraude praticada em 15/02/2022, oportunidade em que foram realizadas as transações acima discriminadas, que não foram contratadas ou autorizadas pela requerente. Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o documento de ID 135210065, que denota as compras realizadas mediante utilização do cartão da autora, além do boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Tratando de alegada fraude, observa-se que a versão apresentada pela autora se mostra verossímil para autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pela autora, mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes de possível fraude. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO primeiro réu, que se abstenha de realizar descontos na conta corrente da autora, referente ao pagamento das compras realizadas por meio de cartão de crédito em fevereiro de 2022, nos valores de R$ 9.499,00, R$ 9.398,00 e R$ 8.997,70, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite provisório de R$ 10.000,00. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. Caso a empresa possua convênio para intimação via sistema, por se tratar de medida de urgência, intime-se do teor da tutela via telegrama, e-mail ou oficial de justiça (caso exista algum endereço em Brasília, de matriz ou filial) e cite-se pelas vias regulares. BRASÍLIA - DF, 30 de agosto de 2022, às 14:26:39. O impetrante informa que: (a) “no tocante à multa por descumprimento por parte do réu da medida, possui caráter exorbitante e desproporcional, uma vez que o valor da multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada dia, em caso de não cumprimento da decisão, conforme decidido na liminar, configura verdadeiro ato lesivo ao réu, em face a possibilidade de execução provisória em sede de Juizado Especial até deliberação de órgão superior, de modo que se mostra urgente a cessação dos efeitos da decisão objeto do presente mandado de segurança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte reclamante em detrimento do patrimônio do banco réu”; (b) “o prazo para cumprimento da medida é demasiadamente exíguo”; Requer a concessão da medida liminar para “determinar, de imediato, a sustação dos efeitos da decisão em comento”. No mérito, postula a concessão da segurança para deferimento da tutela de urgência. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual (deferimento de tutela antecipatória, em virtude do preenchimento dos requisitos à medida de urgência analisados pelo juízo de origem). No caso concreto, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (R$ 1.000,00, com limite provisório de R$ 10.000,00), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II). Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 67, I). Nego admissibilidade ao mandamus. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito